Tribunal: TJDFT
Processo: 0750323-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750323-93.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: KENIA RODRIGUES MORAES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO PAN S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por KENIA RODRIGUES MORAES: “Diante dos esclarecimentos e novos documentos juntados pela parte autora, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, com base nos fundamentos já lançados no ID 175163675. Intime-se a parte requerida a retirar o gravame que pesa sobre o veículo VOLVO, placa PQK 7130, em nome de José Gabriel Pains, inserido na data de 03/03/2021, no prazo de dez dias, sob pena de responder por multa que ora fixo em R$ 20.000,00. Concedo a esta decisão força de mandado de intimação. À autora para réplica.” O Agravante sustenta que, “em alguns estados, quando a quitação do veículo é concluída, é necessário que o proprietário faça o procedimento de baixa de alienação junto ao Detran”. Salienta que “não há respaldo suficiente para assegurar a aplicação da multa por descumprimento de liminar, sobretudo porque não consignou prazo hábil para que se efetue os procedimentos determinados”. Acrescenta que “a multa no presente caso poderá atingir valores exorbitantes, demonstrando, tratar-se de quantia extremamente excessiva”. Conclui que “seja o Detran/BA oficiado para que cumpra ele a r. Decisão, a fim de atender ao determinado: transferência do veículo e baixa do gravame” e que “necessário se faz a intervenção deste Tribunal para afastar integralmente a multa ou, ao menos, estabelecer sua adequação quanto ao valor e incidência”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “permitir a aplicação dos arts. 537, §1o do CPC e 5° da LINDB para o fim de determinar a exclusão da multa ou limitando-a ao valor do contrato ou em valor equânime e justo considerando sempre o contrato entabulado, negócio jurídico que fundamenta a ação originária, de modo a mantê-la em conformidade a patamares consentâneos à obrigação”. Preparo recolhido (ID 53789670). É o relatório. Decido. Pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Primeiro, porque, de acordo com o artigo 18 da Resolução CONTRAN 807/2020, cabe à instituição financeira comunicar ao órgão de trânsito a quitação da dívida para a baixa do gravame fiduciário. Segundo, porque não pode ser considerado desproporcional o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da ordem judicial nem a multa cominada. Não há, com efeito, nenhuma evidência de que o prazo é insuficiente para que a baixa do gravame seja implementada e o valor da multa é plenamente compatível com a dimensão econômica da causa. Terceiro, porque os elementos de convicção, nessa fase embrionária da relação processual, indicam que a Agravada foi vítima de algum tipo de fraude e que pode haver lastro para a responsabilização civil do Agravante. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator